Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Com relação aos embargos opostos pelo executado, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão recorrido que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos utilizados para a utilização do índice de correção monetária IPCA-E ao caso, em substituição ao TR, explicitando as razões pela qual não há ocorrência de violação à coisa julgada
3. Com relação aos embargos opostos pela exequente, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão recorrido que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos utilizados para a limitação temporal do ressarcimento do benefício alimentação ser desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97.
4. Embargos de Declaração do executado DISTRITO FEDERAL conhecidos e rejeitados.
5. Embargos de Declaração do exequente conhecidos e rejeitados.